Tribunal: STF
Processo: RE 851172
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Aposentadoria especial. Uso de Equipamento de Proteção Individual. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 664.335/SC-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da possibilidade, ou não, de o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI), descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental não provido.